Tribunal: TJMT
Processo: 1004796-71.2024.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004796-71.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), DELTA CUIABA PRODUTORA DE BIOCOMBUSTIVEIS LTDA. - CNPJ: 11.652.509/0001-35 (EMBARGANTE), GUSTAVO BARROSO TAPARELLI - CPF: 219.927.728-35 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação para reformar sentença e determinar o prosseguimento da execução fiscal, por não ser a exceção de pré-executividade via adequada para discutir a matéria, ante a necessidade de dilação probatória.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se existe contradição no acórdão que, embora tenha reconhecido a existência de documentos indicativos de pagamento, concluiu pela necessidade de dilação probatória; e (ii) saber se o dispositivo do acórdão deve ser ajustado para limitar o provimento ao reexame necessário, uma vez que a inadequação da exceção de pré-executividade não teria sido objeto específico da apelação.

III. Razões de decidir

3. Inexiste contradição no acórdão ao reconhecer a existência de documentos indicativos de pagamento e, simultaneamente, concluir pela necessidade de dilação probatória, uma vez identificadas divergências temporais e documentais que demandam esclarecimento.

4. A análise acerca da adequação da via processual escolhida está intrinsecamente relacionada ao objeto central da apelação, que buscava a reforma da sentença para possibilitar o prosseguimento da execução fiscal. A cognição realizada pelo órgão julgador, ao examinar o conjunto probatório, identificou questões fáticas complexas que extrapolam os limites cognitivos da exceção de pré-executividade.

5. O reconhecimento da inadequação da via eleita não obsta a posterior discussão do débito pelos meios processuais apropriados, sendo pertinente apenas o esclarecimento do dispositivo para ressalvar expressamente esta possibilidade.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados, com esclarecimento de ofício do dispositivo do acórdão embargado.

Tese de julgamento:
"
1. A existência de documentos indicativos de pagamento não afasta a necessidade de dilação probatória quando houver divergências a serem esclarecidas quanto à identidade entre o pagamento e o débito executado. 2. A aferição da adequação da via processual deve considerar a complexidade da matéria e a extensão da cognição necessária para seu adequado exame.
"

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 489, § 1º, 1.022, I, II, III e parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 393/STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
DELTA CUIABÁ PRODUTORA DE BIOCOMBUSTÍVEIS LTDA.
contra acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação para reformar a sentença e determinar o prosseguimento da execução fiscal, por não ser a exceção de pré-executividade via adequada para discutir a matéria, ante a necessidade de dilação probatória.

A embargante alega, em síntese, que, embora tenha sido reconhecido o pagamento do débito, houve conclusão contraditória pela necessidade de dilação probatória. Esclarece que a única questão se refere à data da alocação do ICMS que, apesar de recolhido em 05/07/2023, foi registrado no sistema em 22/04/2024 após EFD-Retificadora.

Requer sejam sanados os vícios com efeitos infringentes para manter a sentença extintiva da execução fiscal. Subsidiariamente, pede ajuste da parte dispositiva para que o provimento seja apenas do reexame necessário, já que a inadequação da exceção de pré-executividade não foi objeto da apelação.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por Delta Cuiabá Produtora De Biocombustíveis LTDA. contra acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação para reformar a sentença e determinar o prosseguimento da execução fiscal, por não ser a exceção de pré-executividade via adequada para discutir a matéria, ante a necessidade de dilação probatória.

Inicialmente, destaco que o art. 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração. Confira-se:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

É cediço que os embargos declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

In casu
, a embargante sustenta, em síntese, duas questões principais: (i) a existência de contradição no acórdão que, embora tenha reconhecido o pagamento do débito, concluiu pela necessidade de dilação probatória; e (ii) subsidiariamente, a necessidade de ajuste da parte dispositiva para que o provimento seja apenas do reexame necessário, já que a inadequação da exceção de pré-executividade não foi objeto da apelação.

Contudo, não assiste razão à embargante quanto à alegada contradição no acórdão embargado.

Com efeito, o julgado foi claro ao consignar que, embora existam documentos que
POSSIVELMENTE
indicam a quitação do débito, EXISTEM elementos que geram DÚVIDAS quanto à efetiva identidade entre o pagamento realizado e o débito executado.

Como destacado no acórdão, verificou-se incongruência temporal entre a data de registro do tributo referente a junho/2023 e o débito cobrado na execução, além de divergência nos números dos documentos. Some-se a isso o fato de que a EFD retificadora foi apresentada apenas em 22/04/2024, ou seja, após o ajuizamento da execução fiscal.

Não há, portanto, qualquer contradição no acórdão ao reconhecer a existência de documentos que indicam pagamento e, ao mesmo tempo, concluir pela necessidade de dilação probatória para efetivamente comprovar que tal pagamento se refere ao débito objeto da execução.

Vale ressaltar que a exceção de pré-executividade, por sua natureza, somente é cabível quando a matéria invocada puder ser conhecida de ofício pelo juiz e não demandar dilação probatória, conforme pacificado na Súmula 393 do STJ. No caso, diante das divergências apontadas, é imprescindível a produção de provas para esclarecer: (i) a real natureza e destinação do pagamento realizado; (ii) a legitimidade e efeitos da EFD retificadora; (iii) eventual duplicidade de escriturações; e (iv) a efetiva vinculação entre o pagamento e o débito executado.

Ressalta-se que, conforme aventado na sessão de julgamento do acórdão embargado, este relator destacou que não se descarta a possibilidade de que o Estado de Mato Grosso tenha incorrido em uma grande confusão no presente caso. No entanto, a partir das provas carreadas aos autos, não é possível concluir, de forma indubitável, que a dívida cobrada seja inexigível, sendo necessária a sua discussão por meio adequado, distinto da via restrita da exceção de pré-executividade.

Outrossim, referente ao pedido subsidiário, também não assiste razão à embargante.

Embora o Estado do Mato Grosso não tenha expressamente arguido em suas razões recursais a inadequação da via eleita, é certo que o objetivo central da apelação era a reforma da sentença e o consequente prosseguimento da execução fiscal.

A cognição realizada por esta Câmara, ao analisar o recurso, foi no sentido de que a matéria invocada em exceção de pré-executividade não se adequava à via estreita desse incidente processual, questão que, por sua natureza processual e de ordem pública, pode e deve ser conhecida pelo órgão julgador independentemente de provocação específica da parte.

No entanto, reconheço a cautela do embargante quanto ao pedido subsidiário, uma vez que demonstra preocupação com eventual interpretação do acórdão no sentido de que estaria obstada a discussão acerca da exigibilidade do débito.

Assim, embora rejeitando os embargos, entendo pertinente, de ofício, apenas esclarecer o dispositivo do acórdão para ressalvar expressamente a possibilidade de discussão do débito na via adequada.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração, mas, de ofício, acrescento ao dispositivo do acórdão embargado a seguinte ressalva:

“Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para reformar a sentença e determinar o prosseguimento da execução fiscal, por não ser a exceção de pré-executividade via adequada para discutir a matéria, ante a necessidade de dilação probatória,
ficando ressalvada a possibilidade de discussão do débito na via adequada
”.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025